Tribunal: TJES
Processo: 5039080-63.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5039080-63.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MAURA ALVES DA SILVA AMANCIO
RECORRIDO: TAM LINHAS AEREAS S/A.
RELATOR(A):
FABIO PRETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROJETO DE VOTO

RELATOR
:
FABIO PRETTI

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o benefício da Justiça gratuita à parte recorrente.

VOTO/EMENTA
.
RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. SOLICITAÇÃO DE ASSISTÊNCIA ESPECIAL (CADEIRA DE RODAS) NÃO ATENDIDA. PASSAGEIRA IDOSA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA. AUSÊNCIA DE DANO MORAL IN RE IPSA. PROVA AUDIOVISUAL QUE DEMONSTRA AUSÊNCIA DE LESÃO A DIREITO DA PERSONALIDADE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela consumidora contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais. A recorrente alega que, apesar de idosa e com comorbidades, não recebeu assistência de cadeira de rodas em aeroporto, o que lhe teria causado sofrimento físico e moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão consiste em definir: (i) se o indeferimento de prova oral configurou cerceamento de defesa; (ii) se a falha no atendimento especial a passageiro idoso gera dano moral presumido (
in re ipsa
); e (iii) se, no caso concreto, houve comprovação de abalo emocional ou ofensa à dignidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
Preliminar:
O juiz, como destinatário da prova, pode indeferir diligências inúteis quando o acervo documental e audiovisual é suficiente para o convencimento (Art. 371, CPC). Cerceamento de defesa não configurado. 4.
Mérito:
A responsabilidade do transportador aéreo é objetiva, mas o dano moral não é automático em casos de descumprimento contratual ou falha administrativa (Precedentes do STJ). 5. No caso, as provas de vídeo anexadas aos autos revelam a passageira caminhando com autonomia e sem sinais de exaustão ou dor severa, o que afasta a narrativa de sofrimento extraordinário. 6. A falha na prestação do serviço, embora existente, não ultrapassou a barreira do mero aborrecimento cotidiano, inexistindo prova de violação aos direitos da personalidade ou dignidade da pessoa humana.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

Legislação relevante citada:
Lei nº 9.099/95, arts. 5º, 33 e 46; Código de Processo Civil, art. 371; Código de Defesa do Consumidor, art. 14.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp n. 1.624.531/RJ.

RELATÓRIO.

1. A Autora, pessoa idosa e portadora de comorbidades (diabetes, bronquite, obesidade e osteoartrose severa nos joelhos), alega ter adquirido passagens aéreas internacionais no trecho Vitória x Boston, com conexão em São Paulo. Afirma que solicitou antecipadamente o serviço de assistência especial (cadeira de rodas) devido às suas limitações físicas. Contudo, narra que no voo de ida a assistência não foi prestada, obrigando-a a percorrer longas distâncias a pé nos aeroportos, o que lhe causou extremo desgaste físico e sofrimento moral.

2. A sentença julgou improcedente os pedidos iniciais.

3. A Recorrente suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença por
cerceamento de defesa
, diante do indeferimento da oitiva de testemunha que esclareceria o contexto da omissão da ré. No mérito, sustenta que o fato de ter caminhado não afasta o dano, mas o agrava, pois o fez por absoluta falta de alternativa e abandono pela empresa. Defende que a omissão de assistência a passageiro idoso configura dano moral “
in re ipsa"
e requer a reforma integral do julgado.

VOTO.

4.

Analisando detidamente os autos, verifico que a r. sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

5. incialmente rejeito a preliminar suscitada. Nos Juizados Especiais, o juiz é o destinatário das provas e possui liberdade para indeferir diligências inúteis ou protelatórias quando os elementos constantes nos autos forem suficientes para o seu livre convencimento motivado, conforme o art. 371 do CPC e arts. 5º e 33 da Lei nº 9.099/95. No caso, a controvérsia fática foi dirimida por prova audiovisual, tornando prescindível a prova oral.

6. Embora a responsabilidade civil no Código de Defesa do Consumidor seja objetiva (art. 14), ela não dispensa a comprovação do nexo causal e do dano efetivo. No presente caso, apesar da falha administrativa da Recorrida em não registrar o atendimento do pedido de cadeira de rodas, a prova produzida pela própria Recorrente (vídeos sob IDs 81159330 e 81159322) atua como contraprova ao alegado sofrimento.

7. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ) orienta que o descumprimento contratual, por si só, não gera dano moral presumido (
in re ipsa
). É necessária a demonstração de circunstância excepcional que atinja a dignidade da pessoa humana ou direitos da personalidade. As imagens colacionadas revelam que a Autora se locomoveu com desenvoltura, sem sinais de dor aguda, cansaço extenuante ou humilhação, conseguindo manipular seus próprios pertences com autonomia.

8. Assim, o episódio configura

aborrecimento cotidiano decorrente de falha contratual que não desbordou para uma lesão extrapatrimonial indenizável. A manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe para evitar o enriquecimento sem causa e a banalização do instituto do dano moral.

DISPOSITIVO.

9. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

10.

Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, restando suspensa a exigibilidade em razão do benefício da assistência judiciária gratuita já deferido.

Victor Moertenschlg da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)